Tribunal: TJMT
Processo: 1039718-80.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039718-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), HELENINA SANTOS FRANCA - CPF: 411.214.651-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA APÓS DESATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE – OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. a jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que “o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039718-80.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1039718-80.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra HELENINA SANTOS FRANÇA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo por entender “
indispensável que a notificação extrajudicial seja feita no endereço correto do devedor fiduciário, sob pena de invalidade
”, e, no caso, “
restou evidenciado que a instituição bancária credora conhecia o endereço correto do devedor, e, nada obstante deste fato, procedeu à notificação no endereço com dados insuficiente, bem como não realizou protesto extrajudicial após o esgotamento das tentativas de notificação
” (cf. Id. nº 84921981).

O Banco/apelante afirma que a constituição do devedor em mora “poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário”, e enfatiza que enviou notificação extrajudicial para o exato endereço indicado no contrato, mas esta retornou com informação de “mudou-se”.

Aduz o e. STJ “declarou a validade de notificações encaminhas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado”, e que o fundamento da decisão “consiste na impossibilidade de atribuir ao credor à desídia do devedor que deixou de informar qualquer alteração de domicílio indicado” (cf. Id. nº 84921983 - pág. 12).

Pede, pois, reforma da sentença “
para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, no endereço do contrato
(...)
, deferindo a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação
” (sic – cf. Id. nº 84921983 - pág. 16).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que “
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC).

A propósito:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1514681/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 18/11/2019, DJe 22/11/2019).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora” (STJ – 3ª Turma – REsp 1828778/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. (...). ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais” (STJ – 4ª Turma – REsp 1592422/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 17/05/2016, DJe 22/06/2016).

No mesmo sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES – SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1018272-75.2019.8.11.0002 – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j, 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - MUDANÇA DO DEVEDOR - FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) II - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)” – TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1001693-87.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021.

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC1022336-03.2020.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA – MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1860426 RS)” – TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1000664-02.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

No caso, como a notificação extrajudicial vinculada ao Id. nº 84921968 – pág. 5 foi enviada para o endereço indicado no contrato (cf. Id. nº 84921967), reputa-se válida para demonstração da constituição da devedora em mora, e, assim, a cassação da r. sentença é medida de rigor.

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021